Tribunal: TJMT
Processo: 0005344-21.2011.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005344-21.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLAUDINEIA ELIZABETE DA SILVA HUBNER - CPF: 825.446.541-04 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (APELANTE), MARCIA GARDIM - CPF: 551.212.331-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MARCIA GARDIM - CPF: 551.212.331-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (APELADO), CLAUDINEIA ELIZABETE DA SILVA HUBNER - CPF: 825.446.541-04 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA E PROVEU PARCIALMENTE DE CLAUDINEIA ELIZABETE DA SILVA HUBNER NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA MUNICIPAL – RECURSO DO MUNICÍPIO – HORAS EXTRAS – COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA – PAGAMENTO DEVIDO – APELO DESPROVIDO – RECURSO DA SERVIDORA – PROGRESSÃO FUNCIONAL –

RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI MUNICIPAL N. 502/2005 – DANOS MORAIS - DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO À LUZ DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o conjunto fático-probatório dos autos demonstra a jornada excessiva da servidora municipal, escorreita a sentença que determinou o seu direito ao recebimento das horas extras.

2. Após o período de avaliação probatória, preenchidos os requisitos previstos na legislação municipal, faz jus o servidor à progressão funcional.

3. Ausente provas de que a parte sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes da extrapolação de sua carga horária, e havendo contraprestação fixa pelo trabalho extra, não há que se falar em indenização por danos morais.

5 Redistribui-se o ônus sucumbencial a partir da sucumbência recíproca e parcial provimento do apelo interposto pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelos MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA e por CLAUDINEIA ELIZABETE DA SILVA HUBNER contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança de Verbas Remuneratórias e Indenização por Danos Morais
proposta pela segunda contra o primeiro (proc. n. 0005344-21.2011.8.11.0025), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento, em favor da Autora, de “
80 horas extras/mês, no período de setembro de 2006 a abril de 2011, inclusive, adotando para tanto a remuneração percebida ao tempo dos pagamentos e o divisor 120 para computo das horas extraordinárias, remuneradas sob o percentual de 50% a mais da hora normal e com reflexos salariais nos 13° salários e férias pagos no período
”.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo devido aos patronos da parte Autora a fração de 35%, diante da sucumbência recíproca.

Aduz o MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, em suas razões, em síntese, que a parte Autora não logrou êxito em comprovar a jornada excessiva, ônus que lhe incumbia, restando controversa a alegada extrapolação sistemática do limite legal de horas semanais na jornada de trabalho.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões nos Ids. 9335480 e 9335481.

CLAUDINEIA ELIZABETE DA SILVA, em suas razões, em síntese, alega que não busca a concessão da progressão funcional durante o período probatório, mas sim a partir de 01/03/2008, quando findo aquele, preenchendo todos os requisitos previstos na Lei Municipal n. 502/2005 para tanto.

Assevera que é indiscutível que os fatos narrados são suficientes para caracterizar constrangimento e desgastes psicológicos passíveis de reparação a título de danos morais.

Cita que o ônus sucumbencial deve ser atribuído exclusivamente à Municipalidade, notadamente por ter dado causa à propositura da demanda ou, subsidiariamente, caso mantida a sucumbência recíproca, que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor atualizado da causa.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos moldes acima indicados.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 9335485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022